Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PADRONIZAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de apelações para adequação ao Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal, conforme determina o art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se o acórdão proferido por esta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.234.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão adotou o fundamento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que pedem o fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS).
4. O julgado destacou que o autor pode optar por não incluir a União no polo passivo da ação, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum.
5. O acórdão salientou que a autora propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela antecipada contra o Distrito Federal para pedir o fornecimento do medicamento Osimertinibe, que não consta na lista de fármacos padronizados do Sistema Único de Saúde (SUS), mas possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
6. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concluiu que a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é competente para julgar a presente ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Juízo de retratação refutado.

Tese de julgamento: “O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que pedem o fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 198, I; Lei n. 8.080/1990, art. 4o.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE n. 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.10.2024; Tema n. 1.234/STF.